Tribunal: TJDFT
Processo: 0722384-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável.
2. Na hipótese em que o devedor junta aos autos certidões negativas de propriedade, além de no ato da citação encontrar-se residindo no imóvel apontado como bem de família, tem-se como cumprido o ônus de provar presentes os requisitos da Lei n. 8.009/1990, cabendo ao credor desconstituir a força dos elementos de convicção produzidos nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.